Tribunal: STJ
Processo: 1030710-72.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116696 - SP(2025/0464587-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA HELENA MONTEIRO E OLIVEIRA - SP157376
JULIO FIGUEIRÓ MELO - SP436088
AGRAVADO
: HDAUFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
THÁLISSON PEREIRA VALÉRIO - SP432876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56890581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 965e3e61-f08f-48eb-bfcd-a32e6f5fd7d8

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 965e3e61-f08f-48eb-bfcd-a32e6f5fd7d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116696 - SP(2025/0464587-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA HELENA MONTEIRO E OLIVEIRA - SP157376
JULIO FIGUEIRÓ MELO - SP436088
AGRAVADO
: HDAUFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
THÁLISSON PEREIRA VALÉRIO - SP432876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO contra decisão do Presidente desta Corte, em que não se
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação especificada dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (óbice da Súmula 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55993168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:26
Código de Controle do Documento: 237d2350-5150-43d8-b434-7a86f55011af

A parte agravante alega que da "leitura do Agravo em REsp ora
interposto consta expressamente um tópico, intitulado “Do afastamento da Súmula 07 do
STJ”, no qual explica-se que a análise do recurso especial ora interposto não importa em
revolvimento de matéria fática, pois não há necessidade de reexame de prova para
constatação de que o Tribunal a quo interpretou de forma equivocada os artigos 32 do
CTN e artigo 15 Dec.
artigos 371, 373, 489, §1o e 1022 todos do CPC" (e-STJ
Lei 57/66,
fl. 820).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7 do STJ, Súmula 280 do STF e
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7 do STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Inadmitido o recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ, é de
rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas
razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão,
independentemente do reexame de fatos e de provas, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão
recorrido e na sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do revolvimento
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55993168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:26
Código de Controle do Documento: 237d2350-5150-43d8-b434-7a86f55011af

Essa circunstância não se verifica na hipótese dos autos, em que a

agravante afirmou de forma genérica, nas razões de seu agravo, que "não se busca o
reexame de matéria fática, mas tão somente a reapreciação da matéria de direito com as
provas carreadas aos autos e aceitas pelo próprio TJ" e que "não busca a rediscussão da
matéria de fato e sim a justiça da decisão, pois os fatos provados nos autos são os
mesmos. Colaciona-se, a respeito do tema, entendimento desse Superior Tribunal acerca
da possibilidade de novo cotejo do conjunto probatório, quando o Tribunal local
desrespeita regra acerca da interpretação dos fatos provados nos autos" (e-STJ fls.
).
782/783
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:26
Código de Controle do Documento: 237d2350-5150-43d8-b434-7a86f55011af

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.116.696 / SP
Número Registro: 2025/0464587-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131193220128260576
10307107220218260576
1030710722021826057650000
131193220128260576
13119322012826057610307107220218260576
20250000134382
20250000647645
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADORA : DANIELA CURY DE MARCHI MALAGOLI - SP148818
AGRAVADO
: HDAUFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
THÁLISSON PEREIRA VALÉRIO - SP432876
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS : PATRÍCIA HELENA MONTEIRO E OLIVEIRA - SP157376
JULIO FIGUEIRÓ MELO - SP436088
AGRAVADO
: HDAUFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
THÁLISSON PEREIRA VALÉRIO - SP432876
Documento eletrônico VDA56866749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: abf0f5a1-0747-41c6-b1a7-f11d77384ee0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: abf0f5a1-0747-41c6-b1a7-f11d77384ee0